Tribunal: CARF
Processo: 10480.903624/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903624/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.128 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDALIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da
disponibilidade do crédito com a consequente homologação da compensação,
se existente crédito suficiente para tanto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar provimento ao mesmo para reconhecer o erro
de fato na formulação do pedido de repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do
PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.124, de 19 de janeiro de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10480.903626/2013-09, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903624/2013-10
Fl. 6411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.128 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903624/2013-10

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adotam-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a pagamento a
maior ou indevido.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, essencialmente, de que
não haveria nos autos elementos probatórios suficientes para albergar a razão expendida pela
Recorrente – basicamente de que, na verdade tratar-se-ia de saldo negativo e não pagamento
indevido - citando explicitamente a ausência da escrituração comercial e fiscal
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e avocando o princípio da verdade material
para que, com base nas provas juntadas aos Autos, seu recurso seja julgado procedente. Agregou
ao seu recurso diversos documentos (Balanço Patrimonial, Balancete e Livro Razão).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 6412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.128 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903624/2013-10

O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência deste
Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise de
liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita
Federal do Brasil, derivava de pagamento a maior ou indevido de estimativas.
Assim, vejo que o pedido de restituição decorrente do direito creditório calcado em
pagamento a maior ou indevido foi corretamente indeferido pela autoridade
administrativa competente.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a competência
para a realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco,
2018. p 33.)
Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são incompetentes
para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de um crédito diverso, qual seja, de
um crédito decorrente de saldo negativo.
Entretanto, no recurso voluntário o contribuinte formulou dois pedidos. O primeiro,
para que seja declarada a nulidade do despacho decisório, com o retorno dos autos à
Autoridade Administrativa para que fosse aferido o direito creditório declarado na
DCOMP sob a premissa correta do saldo negativo e, no segundo, sucessivo, pede para
que o recurso seja provido, no mérito, para que seja reconhecido o direito creditório em
litígio, com a homologação da compensação realizada.
Diante do que expusemos acima, o segundo pedido ficaria prejudicado, mais à frente
voltaremos a ele.
Já em relação ao primeiro pedido, para que se entenda tratar-se, na verdade, de
restituição de saldo negativo e não de pagamento a maior ou indevido, adoto como
razão de decidir a fundamentação contida no Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do
Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro material, e
tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como levar
ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de
que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de
interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Fl. 6413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.128 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903624/2013-10

Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do
erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.
O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade de
retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do
PER/DCOMP, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de
saldo negativo e passar à análise de liquidez e certeza. No caso concreto, a decisão
recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade essencialmente por
carência na instrução probatória. Em seu recurso voluntário, a Recorrente juntou aos
autos extensa quantidade de documentos (balanço patrimonial, balancete e livro razão),
somando mais de 6.000 folhas ao processo.
Fl. 6414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.128 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.903624/2013-10

No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um passo a
mais ao conhecer parcialmente o pedido da Contribuinte, tão-somente para "afastar o
óbice de retificação da Per/DComp apresentada". Reconhece-se, assim, o erro de fato
que autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício, nos termos do
Parecer COSIT já citado.
É relevante ressaltar que os órgãos julgadores, como asseverado anteriormente, são
incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de ofício do
PER/DCOMP do contribuinte com vistas à análise de crédito diverso, qual seja, saldo
negativo.
Em relação ao segundo pedido, para que se homologue as compensações declaradas, a
solução passa pelo seu não conhecimento, pois caberá à Delegacia da Receita Federal
do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as tarefas de verificar a ocorrência da hipótese
de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do crédito
pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou
vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do pedido da contribuinte e, na
parte conhecida, dar provimento ao mesmo para reconhecer o erro de fato na
formulação do pedido de repetição de indébito, nos termos da fundamentação acima, e
afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, dar provimento ao mesmo para reconhecer o erro de fato na
formulação do pedido de repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do
PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Fl. 6415
DF CARF MF
Documento nato-digital